Tribunal: STF
Processo: ARE 754580
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 846.912.



    1. Os benefícios ou vantagens de caráter geral, concedidos aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos e pensionistas, nos termos do artigo 40, § 8º, da CF. Precedentes: RE 450.026-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/3/2012, e RE 630.435-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 22/3/2011.



    2. A Gratificação de Atividade Policial, quando sub judice a controvérsia sobre sua natureza, implica a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Precedentes: AI 834.727-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/3/2012, AI 775.479-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1/2/2011, e AI 566.813-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/12/2010.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário nos termos da Súmula 280 do STF. 



    4. A Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM e sua extensão aos inativos, quando sub judice a controvérsia, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do AI 846.912-RG, de Relatoria do Min. Cezar Peluzo, DJe 15/9/2011.



    5. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou, in verbis: “AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR NÃO EXTENSIVA AOS INATIVOS. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. PREVISÃO LEGAL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA”. 



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.